Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-06.2021.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800141-06.2021.8.14.0221

APELANTE: DARLON CARDOSO MORAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
Art. 157, §2º-A, I
do Código Penal Brasileiro –
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE FACE
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO – Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pelas vítimas, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2)
MÉRITO.
2.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, bem como depoimento extrajudicial e judicial das vítimas e confissão do réu em juízo, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.
2.2.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO
EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO
– IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo,
quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos.
Súmula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.
2.3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena acima do mínimo legal, porém, com a necessidade de reanálise da dosimetria.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO ORA APELANTE PARA 13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E MAIS O PAGAMENTO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º-A, I C/C ART. 70,
CAPUT,
TODOS DO CP. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DARLON CARDOSO MORÃO,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §2º-A, I c/c art. 70,
caput,
todos
do Código Penal Brasileiro
, cominando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugnou, pela absolvição por insuficiência de provas de autoria, decote
da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do armamento, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, com o afastamento das circunstâncias desfavoráveis da personalidade, conduta social e consequências do crime.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narrou a denúncia,
verbis:

(...).

No inquérito policial anexo, a polícia judiciária apurou que na data do dia 01.11.2021, por volta das 06h10min, Darlon Cardoso Morão, no interior de uma van, subtraiu, mediante grave ameaça, utilizando uma arma de fogo caseira e uma faca, os seguintes objetos: 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A10, de cor preta, pertencente a vítima Luciane dos Santos Silva; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy A8, cor prata, pertencente a vítima Rafaela Modesto Bentes; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor preta, bem como 01 (uma) caixa de som preta, 01 (um) boné vermelho, além do valor de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, pertencente a vítima Eliziel Monteiro da Silva e 01 (uma) mochila com roupas, perfumes, maquiagens e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, pertencente a vítima Roberta Marques Ferreira, fato este ocorrido na saída da Vila de Herculino Bentes, neste município.

Exsurge dos autos que as vítimas estavam em uma van que realizava o itinerário entre a Vila de Prainha, Vila de Herculino Bentes e o município de Igarapé-Açu, ocasião em que, ao chegarem na saída da Vila de Herculino Bentes, o denunciado Darlon Cardoso Morão, que estava no interior da van, levantou-se em direção a porta do veículo e anunciou o assalto, ameaçando com uma arma de fogo caseira e uma faca as passageiras Luciane dos Santos Silva, Rafaela Modesto Bentes e Roberta Marques Ferreira e o condutor do veículo Eliziel Monteiro da Silva, subtraindo os seus pertences. Consta na peça inquisitória que o denunciado exigiu que o veículo permanecesse em movimento e, após a consumação do crime, desceu no ramal de acesso à Vila de Herculino Bentes, nas proximidades da torre Navega Pará, neste município. As vítimas, em sede policial, reconheceram, por meio de fotografias, com absoluta certeza, Darlon Cardoso Morão como sendo o autor do alusivo crime. Em sede policial, o denunciado negou ter praticado o crime em tela, além de alegar que, na data do dia 01.11.2021, estava na cidade de Belém do Pará em um show. (...).

Desta forma, a conduta de DARLON CARDOSO MORÃO em subtrair coisa móvel alheia, mediante grave ameaça, amolda-se ao crime tipificado no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal.

(...).

Após a regular instrução, o réu fora condenado pelo delito
previsto no art. 157, §2º-A, I c/c art. 70,
caput,
todos
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou a defesa,
preliminarmente, pela declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
no que não lhe assiste razão.

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas,
senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, através das declarações das vítimas, bem como por meio dos autos de reconhecimento.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através de todos os depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, justificando, por conseguinte, o decreto condenatório.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação das alegações finais do órgão acusador (ID
16163836)
, que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

A vítima Rafaela Modesto Bentes afirmou, em juízo, que estava em uma van, no dia do ocorrido e, quando o referido veículo passava próximo a um igarapé, o réu, que estava no banco de trás da van, anunciou o assalto exigindo que entregasse a ele o aparelho celular que estava consigo, tendo, inclusive, apontado uma arma de fogo em direção a sua cabeça. Além disso, esclareceu que o réu portava uma arma caseira e uma faca, bem como que estava com o rosto descoberto e agiu sozinho.

A vítima Roberta Marques Ferreira narrou, em juízo, que no dia do ocorrido estava em uma van, quando o réu, que estava sentado ao seu lado, anunciou o assalto e exigiu, apontando uma arma em sua direção, a entrega de sua mochila, contendo alguns itens pessoais como: perfume, toalha, dentre outros. Destacou, ainda, que o réu estava com o rosto descoberto, apenas com um boné, o que não impedia a identificação.

A vítima Luciane dos Santos Silva declarou, em juízo, que no dia dos fatos, estava em uma van, sentada no banco da frente, tendo o réu ingressado no referido veículo na Vila de Santo Antônio. Posteriormente, quando o veículo estava passando próximo a um igarapé, o réu anunciou o assalto e passou a exigir a entrega de bens dos passageiros, utilizando como forma de ameaça, uma arma caseira e uma faca. Esclareceu, ainda, que o réu exigiu o seu aparelho celular e o fone de ouvido.

A vítima Eliziel Monteiro da Silva afirmou, em juízo, que estava em uma van, quando o réu ingressou no veículo e, em determinado momento, anunciou o assalto, tendo utilizado uma arma caseira e uma faca durante a prática delituosa, exigindo a entrega de bens, além de declarar que o réu subtraiu seu aparelho celular, uma caixa de som, um boné e o valor de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

(...).

Assim, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois verifica-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado praticado pelo recorrente contra as referidas vítimas, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porquê
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugnou a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão mais uma vez a defesa, pelo que já restou amplamente demonstrado alhures, uma vez que as vítimas reconheceram o acusado como o autor do crime em tela, restando, plenamente comprovada a autoria e materialidade do fato.

Em sequência, pugnou a defesa pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo,
em razão da não apreensão e perícia do artefato, no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento
.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pela ofendida, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Por fim, requereu ainda a defesa
o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Razão parcial assiste a defesa.
Explico.

In casu,
constatando-se que embora tenha o magistrado singular incorrido em certos equívocos quando da avalição dos vetores do art. 59 do CP, quando avaliou de forma desfavorável ao ora recorrente as vetoriais conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, que devem efetivamente ser neutralizadas, impossível o acolhimento do pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal pela necessidade de manutenção da valoração desfavorável das vetoriais
culpabilidade
(grave, já que praticou o crime estando em liberdade provisória de outros processos, sendo que o c. Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea essa razão, para a elevação da reprimenda, em casos semelhantes: HC 432.653/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018),
antecedentes
(certidão de trânsito em julgado nos autos do Proc. nº 0024051-45.2018.8.14.0401, de acordo com o ID 16163785 - Pág. 1), bem como
circunstâncias do crime
(dentro de um transporte coletivo, haja vista que a citada circunstância não se mostra inerente ao tipo penal e evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, segundo novamente a linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1.976.758/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 70 (setenta) dias multa.

Na segunda etapa, sem agravantes. V
erifico a existência das circunstâncias atenuantes descrita no art. 65, I e art. 65, III, d do CP (menoridade e confissão), razão fixo a sanção intermediária em 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente à causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, incisos I do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda no mesmo patamar do juízo sentenciante, qual seja, 2/3 (dois terços), perfazendo a pena o montante de 10 (dez) anos de reclusão, e mais o pagamento de 100 (cem) dias multa. Reconheço a ocorrência do concurso formal de crimes do art. 70,
caput
do CP, aumentando a pena no mesmo montante do juízo sentenciante, qual seja, em 1/3 (um terço), obtendo, por fim, o montante definitivo de pena no patamar de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento,
redimensionando a pena do ora apelante para
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime tipificado no art. 157, §2º-A, I c/c art. 70,
caput,
todos do CP,
mantendo a decisão combatida em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/07/2024